Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704847-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ALESSANDRO DAMASCENO CESAR DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de ressarcimento, indeferiu o pedido de ofício ao Banco Safra para confirmação do pagamento da indenização securitária em razão de acidente de trânsito causado pelo agravado. A agravante alega, em síntese, que, embora entenda que a documentação juntada seja suficiente para comprovar o fato constitutivo do seu direito, por cautela requereu prova complementar consistente na expedição de ofício ao Banco Safra, pedido esse que foi indeferido pelo Juízo a quo. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator